Tribunal: TJDFT
Processo: 0745490-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ato infracional. Remissão como forma de suspensão do processo cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Condições pessoais favoráveis. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu ao agravado remissão judicial como forma de suspensão do processo, cumulada com as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, por dois meses.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se adequada a remissão judicial cumulada com medidas socioeducativas de meio aberto.
III. Razões de decidir
3. Se o contexto pessoal do adolescente não evidencia situação de vulnerabilidade a justificar intervenção estatal mais severa - ele estuda e trabalha regularmente -, e não registra outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, a remissão cumulada com medidas em meio aberto mostra-se adequada, porquanto permite a continuidade do trabalho e dos estudos, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da mínima intervenção e da finalidade pedagógica da medida.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 35 da L. 12.594/12 - SINASE; ECA, art. 126, caput e § único.